Tribunal: TJMT
Processo: 1020035-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1020035-83.2020.8.11.0000 – CANARANA/MT
AGRAVANTE: DARI TOMM
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARI TOMM., contra decisão que, no autos de Cumprimento de Sentença no 1000283-38.2020.8.11.0029 oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT contra o BANCO DO BRASIL S.A, que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, diante da suspensão do RE 1319232/DF (TEMA 1075 do STF).
Alega o desacerto da decisão singular, posto que referida decisão alcança somente os processos que se discute a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva, a territórios geográfico de competência do Juízo, perante o qual a ação civil publica foi proposta, não aplicando na presente demanda.
Assevera que “tendo as Cédulas e Operações sido contratadas em território de jurisdição do TRF1, bem como o presente feito estando sendo processado em comarca de sua abrangência, verifica-se não ser aplicável a suspensão, vez que ainda que pudesse se admitir o julgamento procedente do recurso aviado, este em nada afetaria a legitimidade e procedência do presente feito, pois não se trata de hipótese de aplicabilidade ou não do Art. 16 da Lei 7.347/85”, (id no 58269990)
Ante o exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, determinando o normal processamento do feito perante a Comarca de Canarana-MT, dada a ausência sequer de questionamento, bem como de aplicabilidade do Art. 16 da Lei 7.347/85, ao presente caso;
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Quanto ao pedido liminar, embora o Agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, na verdade ele pretende a antecipação da tutela recursal porque, consoante extrai das razões recursais, almeja, desde logo, a reforma da decisão agravada.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União, perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas 88/01083 – X, 89/00670 - 4, 88/02013 - 4, 88/01084 -8, 87/00154 - 3, 87/00741 - X, 88/00284 - 5, 88/00373 -6, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Recorre a parte exeqüente de decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, diante da suspensão do RE 1319232/DF (TEMA 1075 do STF).
Pois bem
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o processo se encontra suspenso.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e tão logo seja apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora